Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RAI.N.o 1004561-72.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por HORLEI BENEDITO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 25564-70.2015.811.0002 - Cód. 426861 que deferiu a realização da perícia médico solicitada pelas partes e determinou a agravante efetuar o depósito prévio integral em favor da perícia.
O agravante alega que a parte agravada não apresentou os documentos complementares quando do requerimento administrativo e ingressou com a ação pleiteando o máximo de indenização por invalidez permanecente, sem a juntada de qualquer laudo pericial.
Portanto, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Sendo a parte beneficiária da AJG de ser aplicado as regras descritas no artigo 98 e seguintes, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois, admitida a distribuição dinâmica da prova na situação fática.
Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e reformada a decisão prolatada para que os honorários sejam arcados pela autora.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova, conforme se extrai da decisão agravada e, tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo Estado.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator